Tribunal: TJBA
Processo: 8045147-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045147-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEOMAR BATISTA DE SANTANA e outros

Advogado(s): LEONARDO MEIRELES BARBOSA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 39 E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º DA CF) – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO QUANDO A MATÉRIA JÁ FOI ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão
ou
obscuridade quando o acórdão impugnado fundamenta de forma clara e adequada a determinação de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, com base no direito à razoável duração do processo e à ampla defesa.

In casu, a
fixação judicial de prazo para a Administração finalizar o PAD não configura ingerência indevida no mérito administrativo, nem afronta o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), tratando-se de medida legítima de controle jurisdicional da legalidade e da razoabilidade do procedimento.

Nesta senda,
a
mera irresignação da parte embargante com o teor da decisão não autoriza a reapreciação da matéria por meio de embargos de declaração, tampouco a concessão de efeitos infringente
s.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança

de nº
8070130-24.2024.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA

e, como
Embarga
do
-
JEOMAR BATISTA DE SANTANA
e
OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A